Tribunal: TJMT
Processo: 1034638-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034638-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou o restabelecimento do pagamento dos vencimentos de servidor que teve sua remuneração suspensa em virtude de prisão preventiva.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança, notadamente no que concerne à plausibilidade do direito invocado quanto à ilegalidade da suspensão de vencimentos de servidor em razão de prisão preventiva.

III. Razões de decidir
:

3. Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na aparente violação aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), na medida em que a segregação cautelar do servidor, de natureza exclusivamente processual e provisória, não constitui fundamento jurídico idôneo para a suspensão da remuneração.

4. O
periculum in mora
evidencia-se pelo caráter alimentar dos vencimentos, cuja cessação abrupta compromete a subsistência do servidor e de seus dependentes, potencializando indevidamente os efeitos da prisão cautelar.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da impossibilidade de suspensão da remuneração de servidor preso preventivamente, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

6. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Evidencia-se a plausibilidade do direito invocado em sede de liminar em mandado de segurança quando a suspensão de vencimentos de servidor decorre exclusivamente de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou conclusão de processo administrativo disciplinar, por aparente violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII e 37, XV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1144513 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048182-54.2024.8.11.0041, impetrado por
MARA KENIA DIER LUCAS
contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos da servidora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de ilegalidade no ato que suspendeu os vencimentos da agravada em razão de sua prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id. 256888671).

Interposto agravo interno pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 260264651).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 266746280, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Certificada a intempestividade das contrarrazões (Id. 268485771).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 272225352 pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, constata-se que a agravada foi regularmente intimada, em 06.12.2024 (sexta-feira), para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo o prazo processual expirado em 28.1.2025 (terça-feira), conforme certificado no sistema do PJe.

Logo, resta manifesta a intempestividade das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pela agravada no Id. 266746280, protocolizadas apenas em 7.2.2025 (sexta-feira), quando já exaurido o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por MARA KENIA DIER LUCAS.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048182-54.2024.8.11.0041, impetrado por
MARA KENIA DIER LUCAS
contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos da servidora.

Na origem, alega-se que a impetrante, ora apelante, na qualidade de servidora efetiva do Município de Cuiabá (MT) no cargo de Cirurgião Dentista, foi surpreendida pela cessação de seus vencimentos em razão da decretação de sua prisão preventiva, medida que, segundo afirmado na inicial, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos.

É certo que o ordenamento jurídico pátrio consagra, com meridiana clareza no art. 5o, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio da presunção de não culpabilidade (ou estado de inocência), erigido à categoria de direito fundamental de aplicabilidade imediata, nos termos do § 1o do referido dispositivo constitucional, determinando que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”.

Em complementaridade, o art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, com inequívoca força normativa, a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, exceto nas hipóteses taxativamente delimitadas pelo legislador ordinário, configurando verdadeira cláusula de salvaguarda remuneratória contra intervenções estatais arbitrárias.

No caso, verifica-se que a segregação cautelar da agravada, medida de índole exclusivamente processual e provisória, não constitui fundamento jurídico suficiente para desconstituir sua condição de servidora em efetivo exercício, porquanto inexiste, nos autos, comprovação do trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou conclusão definitiva de processo administrativo disciplinar que tenha determinado, observado o devido processo legal, a perda do vínculo funcional ou a suspensão da correspondente contraprestação pecuniária.

Assim, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a decisão agravada estaria em consonância com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de suspensão da remuneração de servidor preso preventivamente.

“
A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes
.” (STF, RE 1144513 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019, DJE 8.11.2019).

Ademais, não se pode ignorar o caráter alimentar da verba em questão. A cessação dos vencimentos, sem qualquer providência que assegure minimamente a subsistência da agravada e de seus dependentes, potencializa os efeitos punitivos da prisão cautelar, convertendo-a em sanção antecipada que extrapolaria os limites da legalidade.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025